Tribunal: TJMT
Processo: 1007320-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007320-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA DA SILVA ALVES - CPF: 019.680.511-20 (EMBARGADO), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), CRISTIANA DA SILVA ALVES - CPF: 019.680.511-20 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA –ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A impropriedade da alegação dos embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, com alegações que distorcem a realidade, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1007320-46.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: CRISTIANA DA SILVA ALVES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de parcial provimento de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra decisão proferida em autos de Ação Indenizatória com Pedido de Tutela Antecipada para Lucros Cessantes no 1007320-46.2021.811.0041 da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
CIRSTIANA DA SILVA ALVES
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de lucros cessantes, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetários pelo índice INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo. CONDENO a requerida ao pagamento de danos morais na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.”
(id. 144279796).

Declara que, “
Como é sabida, a fixação da condenação por danos morais passa pela análise de muitos outros requisitos além da avaliação da capacidade patrimonial das partes.
”.

Argumenta que “
a fixação da indenização em foco, não se afigura razoável, haja vista que no momento em que foi arbitrado o valor da indenização por danos morais, não foram apreciadas as circunstancias constantes no processo, tais como, a lesividade do ato, as consequências danosas decorrentes.
”.

Defende que
“o embargado na origem não apresentou nenhuma circunstância nova que pudesse ensejar o aumento do valor do dano, salienta -se que no momento do arbitramento do valor da condenação se deu com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 153968160).

Intimada, a embargada deixou de apresentar contraminuta (id. 156372650).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de parcial provimento de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra decisão proferida em autos de Ação Indenizatória com Pedido de Tutela Antecipada para Lucros Cessantes no 1007320-46.2021.811.0041 da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
CIRSTIANA DA SILVA ALVES
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de lucros cessantes, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetários pelo índice INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo. CONDENO a requerida ao pagamento de danos morais na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.”
(id. 144279796).

Afirma o embargante,
in verbis:

“[...] Desta feita, a fixação da indenização em foco, não se afigura razoável, haja vista que no momento em que foi arbitrado o valor da indenização por danos morais, não foram apreciadas as circunstancias constantes no processo, tais como, a lesividade do ato, as consequências danosas decorrentes.

Denota -se que o embargado na origem não apresentou nenhuma circunstância nova que pudesse ensejar o aumento do valor do dano, salienta -se que no momento do arbitramento do valor da condenação se deu com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, deve ser revista a decisão embargada de forma que seja sanada a omissão arguida para o correto deslinde do processo.”

No entanto, o acórdão apenas ratificou os argumentos contidos na r. sentença, sem que houvesse majoração ou minoração do
quantum
indenizatório.

Eis o que importa do acórdão acerca do tema combatido pelo embargante:

“[...] Não restando dúvidas quanto à responsabilidade da requerida ao fato em análise, e havendo o dever de indenizar, cabe agora sopesar acerca dos pleitos de alteração do quantum indenizatório. A requerida entende que o valor é excessivo, enquanto que a autora o acha insuficiente.

Certo é que o arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstancia do caso concreto, as condições das partes o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, ao examinar esses fatores, entendo que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não comporta majoração ou minoração, porque se mostra adequado ao caso.”

Nesses termos, ainda que a parte embargante discorde do acórdão, não pode considerá-lo omisso, obscuro ou contraditório.

Verifico, assim, que a parte embargante pretende, sob o pretexto de existência de omissão, contradição e obscuridade, o rejulgamento da causa.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA REMOVIDA CONTRA A SUA VONTADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO PELAS MESMAS RAZÕES QUE INVIABILIZARAM O RECURSO PELA ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 19/12/2018. II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, pela inexistência da alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pela incidência da Súmula 7/STJ e pelo não cabimento do Recurso Especial, com base no dissídio jurisprudencial (alínea c), em face das mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo pela alínea a do permissivo constitucional. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1321153/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2019.)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

Tendo em vista o nítido intuito protelatório da parte, ao interpor o recurso de embargos de declaração, sem qualquer existência de vícios a serem sanados, urge a aplicação de multa, ora fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023